Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712238-08.2023.8.07.0010 RECORRENTE: JOSÉ PEDRO NETO RECORRIDO: ITAÚ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. ABUSO DE PODER. INEXISTENTES. CONTRATO DIGITAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA REFORMADA. 1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 4. Diante das modernidades trazidas pela tecnologia, tornou-se prática comum a formalização de contratos por meio eletrônico. Apesar de não haver uma regulamentação específica no ordenamento jurídico, os Tribunais pátrios já têm admitido os contratos eletrônicos, havendo-se uma colmatação normativa por meio do Código Civil – CC e da Teoria Geral dos Contratos. 5. Nada obstante a não apresentação de contrato físico, admite-se a comprovação do negócio jurídico por meio de mecanismos eletrônicos em que seja possível aferir a voluntariedade à aquisição do serviço, bem como a autenticidade do consumidor titular. 6. Pautado pelo princípio da eticidade do Direito Civil, mais especificamente consubstanciado na boa-fé objetiva, é pertinente ressaltar que o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, inesperado, que cause surpresa na outra parte, conforme o brocardo latino do venire contra factum proprium. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão recorrido afastou indevidamente a responsabilidade objetiva do banco em razão da falha no dever de informação, ignorando o fato de que o recorrente, pessoa simples e de renda limitada, foi levado a contratar um seguro sem sua ciência; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que a mera apresentação de telas sistêmicas com a confirmação da biometria e senha não é suficiente para afastar a presunção de fraude ou falha no serviço, uma vez que não ficou comprovado que o recorrente estava ciente do que estava contratando. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso concreto, apesar de não ter havido o contrato físico padrão para aquisição do serviço de seguro, certo é que houve a formalização digital do termo por meio do comprovante do registro da operação, em que é imprescindível a identificação do consumidor por meio da biometria e da senha do cartão – ID. no 63156989. Neste sentido, as telas sistêmicas apresentadas aos autos, não só demonstram o contrato firmado com seus exatos termos, como também a anuência do Apelado quanto à contratação do serviço. (...) ainda que se considere a relação consumerista e a possibilidade de inversão do ônus da prova, o conjunto probatório não aponta qualquer indício de fraude ou de abuso de poder do Banco Apelante na celebração do negócio que pudesse macular o negócio jurídico. Pelo contrário, as provas apresentadas demonstram a clareza dos termos do serviço ofertado, bem como a possibilidade de anuência exclusivamente após identificação por biometria do titular da conta com o reforço da segurança pela aceitação com senha. Portanto, o Apelante cumpriu com o seu ônus do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, de demonstrar fato impeditivo do direito do Autor” (ID 64669500). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025